Tribunal: TJMT
Processo: 1019974-23.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019974-23.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), HELEN SOLANGE WENCESLAU DE CARVALHO - CPF: 161.749.171-34 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), CLEITON EVARISTO WENCESLAU - CPF: 350.522.799-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HELEN SOLANGE WENCESLAU DE CARVALHO - CPF: 161.749.171-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
- TUTELA DEFERIDA COM FIXAÇÃO DE ASTREINTES – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – LEGALIDADE DA “ASTREINTES”

- SUBSTITUIÇÃO DA MULTA POR EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE - LIMITAÇÃO DA MULTA – POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA

- MAJORAÇÃO DA MULTA

- SUPRESSÃO DE INSTANCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É perfeitamente viável a fixação de multa para fins de garantir o cumprimento de decisão judicial.

No que tange à pretensão de substituição da multa por expedição de ofício como medida mais efetiva e menos gravosa para alcançar o resultado almejado, não merece respaldo, porquanto referida instituição não faz parte do processo, sendo, portanto, responsabilidade da instituição financeira cumprir a determinação judicial.

Na hipótese em que o valor da multa astreinte não se mostra excessivo, este deve ser mantido; contudo, não há óbice quanto à limitação do valor total da multa.

A multa tem natureza coercitiva, portanto, quando atinge patamar exorbitante, desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, impondo-se a sua limitação.

O pedido do agravado deve ser apreciado pelo Juízo singular, sob pena de supressão de instância.

No tocante à condenação em honorários sucumbenciais, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
BANCO BRADESCO S/A
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos no 1044191-41.2022.8.11.0041 – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, que determinou o cumprimento da tutela de urgência deferida, sob pena de majoração da multa para R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, em conjunto com a responsabilização por crime de desobediência, em conformidade com o art. 297 do Código de Processo Civil.

Inconformado com a r.
decisum
, interpôs agravo, na forma de instrumental, com o escopo de reformar o ato judicioso.

Sustenta que “a nulidade da multa é medida que se impõe frente ao entendimento dos Tribunais pátrios de substituição da multa por determinação de expedição de Ofício para SPC/SERASA” (id. 180353234 - Pág. 4).

Discorre, ainda, que “a r. decisão liminar não estipulou o valor máximo a ser alcançado pela astreinte , sendo certo que tais limites devem ser observados, pois a penalidade não pode incidir ad eternun e nem mesmo ser causa de promoção de enriquecimento. Neste sentido ainda, vê-se ainda que a decisão que deferiu a liminar não fixou prazo máximo sobre o qual incidirá a multa aplicada no caso de descumprimento da obrigação. Desta forma, para evitar percalços e discussões supervenientes quando do cumprimento da decisão que proferiu a medida liminar, serve o presente recurso, para o fim de que seja limitado o prazo máximo temporal e valor máximo a ser aplicado, referente a multa evitando-se a punição demasiada do agravante e o enriquecimento sem causa do agravado” (id. 180353234 - Pág. 5).

Diz que “à limitação da astreinte esta deve ser condizente com o conteúdo econômico da demanda principal, não ensejando enriquecimento sem causa da parte autora, sendo que no caso em apreço a mesma pode ser maior que a própria condenação, o que é inadmissível, já que seu caráter não é indenizatório, mas sim educativo. Assim, considerando que, em razão da peculiaridade do caso, restou evidenciado a necessidade de revisão da multa diária, fixando-a em patamares de valor e prazos de incidência razoáveis e aptos a não ensejar a punição desmedida da agravante” (180353234 - Pág. 6).

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo.

Ao final, pelo provimento, nos termos da fundamentação exposta.

Liminar indeferida (id. 181259183 - Pág. 1/3).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(id. 182909416 - Pág. 1/2), mantendo a decisão fustigada.

A parte agravada, intimada, apresentou contraminuta (id. 184252165 - Pág. 1/15), pugnando pelo desprovimento, majoração da multa
astreintes
e pela condenação em honorários advocatícios.

A Douta Procuradoria de Justiça declinou de suas atribuições, por entender desnecessária a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado,
trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
BANCO BRADESCO S/A
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos no 1044191-41.2022.8.11.0041 – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, que determinou o cumprimento da tutela de urgência deferida, sob pena de majoração da multa para R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, em conjunto com a responsabilização por crime de desobediência, em conformidade com o art. 297 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A questão posta a apreciação desta Colenda Câmara é saber quanto a possibilidade de substituição da obrigação de fazer tida gravosa por remessa de ofício ao
SPC/SERASA
, da redução/majoração da multa, do limite da astreinte e da fixação de honorários advocatícios.

DECIDO.

A multa diária fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial tem o objetivo de forçar a parte a cumprir a obrigação estipulada na decisão.

O art. 297 do Código de Processo Civil, dispõe:

“Art. 297. O Juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.

Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber”.

Portanto, não há vedação a aplicação da multa, dada a natureza de obrigação de fazer, a qual, somente será aplicada em caso de desídia da parte Agravante.

Ressalta-se que o objetivo da multa não é penalizar a parte que deve cumprir o mandamento, mas imprimir efetividade à decisão mandamental.

No que tange à pretensão de substituição da multa por expedição de ofício como medida mais efetiva e menos gravosa para alcançar o resultado almejado, a meu viso, não merece guarida.

Digo isso porque o SPC/SERASA não faz parte do processo, sendo, portanto, responsabilidade da instituição financeira cumprir a determinação judicial.

Do pedido de redução da astreinte, não identifico a exorbitância alegada, posto que fixado dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem o suficiente para coibir condutas de afronta às decisões judiciais, conforme disposto no art. 537, do Código de Processo Civil:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Aliás, sobre este aspecto das astreintes, valem as lições de Nelson Nery Júnior, in verbis:

“O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigalo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir com a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível a cumprir a obrigação na forma específica a pagar o valor da multa fixada pelo juiz” (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., São Paulo: RT, p. 911. 2 MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil comentado artigo por artigo São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 429).

Por outro lado, constato que não foi estabelecido um limite, seja temporal, seja em relação ao valor máximo, a fim de que a medida coercitiva não configure situação de enriquecimento sem causa, assim limito o valor da multa diária ao importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), porquanto é suficiente para repreender a conduta da parte Agravante, bem como evitar o enriquecimento ilícito da parte Agravada, além de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. LIMITAÇÃO. ARTIGO 461, § 6, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Na fixação das astreintes, o magistrado deve ponderar com equidade e proporcionalidade o valor da multa e o valor da obrigação, observando, dentre outros parâmetros, a postura das partes. 2. Segundo o artigo 461, § 6o, do CPC, pode o juiz, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. O caso posto revela a necessidade de limitação do valor fixado, a fim de alcançar harmonia com os princípios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-DF - AGI: 20150020200525, Relator: SILVA LEMOS, Data de Julgamento: 23/09/2015, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/02/2016 . Pág.: 261)

(destaquei)

Atinente ao pedido de majoração, este cabe à apreciação do julgador singular, sob pena de supressão de instância.

É de destacar o descabimento dos honorários advocatícios recursais quando não se está diante de recurso interposto contra decisão de primeiro grau que tenha fixado honorários advocatício.

Eis o posicionamento do STJ:

“SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. NÃO CABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. No tocante à condenação em honorários sucumbenciais, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento.

2. Na espécie, o presente recurso especial foi manejado nos autos de agravo de instrumento contra decisão interlocutória. Assim, não tendo sido efetivada a condenação em honorários sucumbenciais perante a Corte de origem, inviabilizada resta a majoração de honorários recursais nesta instância especial de julgamento.

3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes”. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.012.692/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022.)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para tão somente limitar a multa
astreinte
ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024